Tribunal: TJPA
Processo: 0022299-28.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10422 - Pagamento Atrasado / Correção Monetária
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022299-28.2010.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: ANTONIO BAETAS OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. ÓBITO DA PARTE AUTORA. JUNTADA TARDIA DE CERTIDÃO DE ÓBITO. INOVAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE INTEGRATIVA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo IGEPREV - Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deixou de conhecer da apelação por inadmissibilidade decorrente de inovação recursal. O embargante sustenta omissão no julgado por ausência de apreciação da nulidade da sentença de primeiro grau, alegadamente proferida após o falecimento da parte autora, e requer, com efeitos modificativos, a juntada da certidão de óbito, a declaração de nulidade da sentença ou, subsidiariamente, a suspensão do processo para habilitação dos sucessores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao apreciar a alegação de nulidade dos atos processuais posteriores ao suposto falecimento da parte autora; (
ii
) estabelecer se a reapresentação da certidão de óbito em sede de embargos de declaração é admissível como juntada de documento novo, nos termos do art. 435, § 1º, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado aprecia expressamente a alegação de falecimento da parte autora e afasta a nulidade da sentença porque inexiste, nos autos, prova documental idônea e efetivamente juntada que comprove o óbito.

Os embargos de declaração somente se prestam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não servindo para rediscutir conclusão já adotada pelo órgão julgador.

A mera insurgência da parte contra o conteúdo do julgado não configura vício integrativo do art. 1.022 do CPC, mas simples inconformismo com a solução adotada.

A certidão de óbito reapresentada não se qualifica como documento novo, porque, segundo a própria narrativa do embargante, já existia anteriormente e seria contemporânea ao fato alegado.

O art. 435, § 1º, do CPC não autoriza a reabertura da instrução documental em embargos de declaração para suprir ausência de prova que deveria constar dos autos no momento processual oportuno.

A alegação de “provável falha técnica” no sistema eletrônico ou de “instabilidade de conexão” não basta para justificar a juntada tardia do documento, porque não veio acompanhada de demonstração objetiva de indisponibilidade do sistema, erro de protocolo ou outro elemento técnico comprobatório.

A posterior apresentação da certidão de óbito, em sede de embargos declaratórios, constitui tentativa de modificação do resultado do julgamento por meio de inovação probatória tardia, providência incompatível com a natureza integrativa do recurso.

A multa do art. 1.026, § 2º, do CPC não é aplicada porque, embora os embargos não mereçam acolhimento, não se evidencia caráter manifestamente protelatório na conduta processual da parte embargante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração não acolhidos.

Tese de julgamento: 1. A inexistência de certidão de óbito ou de outro documento idôneo regularmente juntado aos autos afasta o reconhecimento de
nulidade processual fundada no falecimento da parte autora. 2. Embargos de declaração não admitem rediscussão do mérito sob alegação de omissão quando o acórdão enfrenta expressamente a matéria controvertida. 3. A reapresentação de documento preexistente, sem prova objetiva de impedimento técnico à sua juntada oportuna, não se enquadra na hipótese do art. 435, § 1º, do CPC. 4. A inovação probatória tardia em sede de embargos de declaração é incompatível com os limites do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 5º, 6º, 81, 110, 313, I, 373, II, 435, § 1º, 1.021, § 4º, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Recurso Inominado nº 1000308-06.2019.8.11.0023, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto, Primeira Turma Recursal, j. 05.05.2025,
publ
. 05.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 7ª Sessão Ordinária ocorrida no dia 16/03/2026, à unanimidade, em conhecer e rejeitar os embargos de declaração opostos, nos termos da fundamentação.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0022299-28.2010.8.14.0301

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
A
GRAVO INTERNO EM A
PELAÇÃO

EMBARGANTE
:

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

EMBARGAD
O
:

ANTONIO BAETAS OLIVEIRA

RELATORA: DESA. CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de Embargos de Declaração (
ID
31282989
) opostos p
elo

IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

em face do acórdão (I
D

31177636
) que

conheceu
e
nego
u
provimento ao agravo interno interposto
,

mantendo-se a decisão monocrática impugnada
que
deixou de conhecer da apelação
devido sua inadmissibilidade
face à inovação recursal.

Irresignado, o
IGEPREV - INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ

opôs os presentes embargos de declaração,

alegando a
existência de omissão no acórdão, uma vez que o julgado deixou de se manifestar sobre questão que deveria ter sido apreciada de ofício, qual seja, o falecimento da parte autora, circunstância que implicaria a extinção de sua personalidade jurídica e a consequente suspensão do processo até a habilitação dos sucessores, nos termos do art. 313, I, do CPC.

Relata que o Instituto já havia suscitado a matéria anteriormente, ao interpor agravo interno contra decisão monocrática que não conheceu da apelação, oportunidade em que alegou a nulidade da sentença de primeiro grau, por ter sido proferida após o falecimento do autor, sem que houvesse a prévia habilitação de seus herdeiros, o que configuraria violação ao disposto no art. 313, I, do CPC.

Narra, contudo, que o acórdão proferido em 30/10/2025, ao negar provimento ao agravo interno, limitou-se a consignar a inexistência de prova documental idônea do óbito, deixando de apreciar o mérito da alegada nulidade processual. Alega que, à época da interposição do referido recurso, o IGEPREV teria procedido à anexação da certidão
de óbito do autor, porém, por falha técnica no sistema eletrônico ATTUS interligado ao
PJe
ou instabilidade de conexão, o documento não teria sido efetivamente incorporado aos autos digitais, impossibilitando sua visualização por este Tribunal no momento do julgamento.

Afirma que, com o intuito de sanar tal equívoco material, promove novamente a juntada da certidão de óbito, a qual comprovaria que Antônio Baetas de Oliveira faleceu em 07/01/2018, ou seja, antes da prolação da sentença de primeiro grau, circunstância que imporia a suspensão do processo e a habilitação dos sucessores, conforme previsão contida nos
arts
. 110 e 313, I, do CPC.

Sustenta, ainda, a possibilidade de juntada de documento novo, com fundamento no art. 435, §1º, do CPC, argumentando que se trata de prova já existente à época da interposição do agravo interno, cuja não incorporação aos autos teria ocorrido por motivo de força maior, relacionado a falha técnica no sistema eletrônico ou instabilidade de conexão durante o protocolo.

Ressalta que o falecimento da parte implica a perda da capacidade processual, impondo a suspensão do processo até a regular habilitação dos herdeiros, sendo nulos os atos processuais praticados após o óbito caso não haja a regularização do polo ativo, entendimento este que encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

R
equer
o
conhecimento
e
acolhimento
dos presentes embargos de declaração
para reconhecer a
omissão do acórdão quanto ao exame do falecimento da parte autora
, aplicando-se
efeitos modificativos, para que seja determinada a juntada da certidão de óbito apresentada e declarada a nulidade da sentença de primeiro grau, por ter sido proferida após o falecimento do autor sem habilitação dos sucessores; ou, subsidiariamente, que seja determinada a suspensão do processo para habilitação dos herdeiros, nos termos dos
arts
. 110 e 313, I, do CPC.

C
ontrarrazões
apresentadas no ID
33015893
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Recebo os embargos de declaração porquanto presentes os pressupostos de
admissibilidade.

Os embargos de declaração têm finalidade restrita: sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. O embargado bem pontua que o Estado pede pronunciamento expresso sobre diversos dispositivos, mas não demonstra vício decisório concreto, buscando, na prática, revisitar o mérito.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão teria sido omisso ao não apreciar adequadamente a alegação de nulidade dos atos processuais posteriores ao falecimento da parte autora, afirmando, ainda, a possibilidade de juntada da certidão de óbito como “documento novo”, com fundamento no art. 435, §1º, do CPC. A própria petição de embargos registra que o acórdão de 30/10/2025 negou provimento ao agravo interno por ausência de prova documental idônea do óbito e, a partir disso, a autarquia reapresenta a certidão de óbito, alegando falha técnica anterior no protocolo eletrônico.

A irresignação, porém, não revela qualquer vício integrativo do art. 1.022 do CPC.

Isso porque a questão relativa ao suposto falecimento da parte autora foi expressamente apreciada no acórdão embargado, em termos claros e suficientes. Consta do julgado, de forma textual, que:

“No agravo interno, o recorrente sustenta a nulidade da sentença de primeiro grau, sob a alegação de que teria sido proferida após o falecimento do autor (...) sem que tenha havido a regular habilitação dos herdeiros.

Entretanto, não há nos autos qualquer documento hábil que comprove, de forma objetiva e inequívoca, o óbito do segurado
Antonio
Baetas de Oliveira. A simples menção à existência de certidão de óbito, desacompanhada da efetiva juntada do documento correspondente, não se presta a comprovar a alegação de falecimento da parte autora
.

Cumpre ressaltar que a jurisprudência pátria consolidada exige, para reconhecimento de nulidade por óbito da parte, prova documental idônea e inserida no processo, a fim de ensejar a nulidade da sentença, cabendo à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ANULAÇÃO DE DÉBITO FISCAL. PROTESTO
INDEVIDO .
ALEGAÇÃO DE ÓBITO DA PARTE AUTORA SEM PROVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I .
CASO EM EXAME

Recurso interposto pelo ente municipal contra sentença, que declarou a inexistência de débito fiscal relacionado a imóvel localizado em Peixoto de Azevedo/MT, determinou a retirada do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, ordenou a baixa do imóvel em nome da autora e condenou o reclamado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a alegação do suposto óbito da parte autora enseja a nulidade da sentença; (
ii
) determinar se estão presentes os requisitos para a configuração de dano moral
indenizável .

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de óbito da parte autora, feita sem qualquer comprovação documental, não enseja a nulidade da sentença, pois compete à parte que alega fato extintivo do direito da parte contrária o ônus da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

O protesto indevido de título, por si só, configura dano moral “in
re

ipsa
”, mas a efetiva reparação por danos morais requer a demonstração da inexistência de registros anteriores e posteriores nos órgãos de proteção ao
crédito .

A ausência de apresentação de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes impede o reconhecimento do dano moral indenizável, conforme precedentes da Turma Recursal e entendimento consolidado na Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A simples alegação de óbito da parte autora sem prova idônea não acarreta nulidade da
sentença .

A configuração de dano moral por protesto indevido exige a comprovação da inexistência de registros negativos anteriores e posteriores junto aos órgãos de proteção ao crédito.

A ausência de extratos atualizados dos cadastros de inadimplentes afasta a condenação por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CPC,
arts
. 373, I e II, 487, I; Lei nº 9.099/1995, art. 46; Lei nº 12.153/
2009 .

Jurisprudência relevante citada: Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000449-85.2024.8 .11.0108, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 11 .11.2024; Turma Recursal Cível do TJMT, N.U 1000027-57.2021 .8.11.0095, Rel. Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto,
j .
07.10.2024; Conclusão nº 5 da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso, DJE nº 11.799, de 10 .01.2024.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10003080620198110023, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/05/2025, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 05/05/2025) – grifo nosso.

Inexistindo nos autos qualquer certidão de óbito ou pedido de habilitação de herdeiros, não há como se declarar a nulidade da sentença com base em fato que não foi comprovado, revelando-se, neste momento processual, meras alegações desprovidas de suporte probatório mínimo.

(...)
”

O acórdão foi além e assentou, ainda, que a nulidade pretendida exigia prova documental idônea inserida no processo, consignando expressamente que incumbia à parte recorrente o ônus de demonstrar o fato extintivo alegado, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Portanto, não procede a alegação de omissão. O que houve foi
pronunciamento jurisdicional explícito e fundamentado em sentido contrário à pretensão do embargante. Embargos de declaração não se prestam a rediscutir conclusão já adotada pelo órgão julgador, nem a viabilizar reexame do acerto do julgado sob o rótulo de omissão.

Também não assiste razão ao embargante quanto à invocação do art. 435, §1º, do CPC.

O dispositivo legal autoriza a juntada posterior de documento novo quando se tratar de documento formado após a petição inicial ou a contestação, ou, sendo anterior, quando a parte demonstrar motivo que a impediu de produzi-lo oportunamente. Não é essa, contudo, a hipótese dos autos.

Aqui, o próprio embargante afirma que a certidão de óbito já existia anteriormente e que teria sido anexada quando da interposição do agravo interno, mas não teria sido incorporada aos autos por “provável falha técnica no sistema eletrônico (ATTUS) interligado ao PJE ou instabilidade de conexão à internet”.

Essa narrativa não configura, por si só, a hipótese legal de documento novo.

Primeiro, porque a certidão de óbito não é documento superveniente. Ao contrário, segundo a própria tese recursal, ela já existia há muito e seria contemporânea ao fato alegado.

Segundo, porque o art. 435, §1º, do CPC não se destina a viabilizar, em sede de embargos declaratórios, a reabertura da instrução documental de matéria já apreciada, especialmente quando o fundamento do acórdão foi justamente a inexistência de prova idônea nos autos no momento oportuno.

Terceiro, porque a justificativa deduzida pelo embargante é meramente assertiva e hipotética — “provável falha técnica” ou “instabilidade de conexão” — sem demonstração objetiva de indisponibilidade do sistema, erro de protocolo, certidão de indisponibilidade, registro de peticionamento incompleto, ou qualquer elemento técnico apto a comprovar impedimento real e insuperável à juntada regular do documento no momento processual adequado.

Em outras palavras, o que se pretende é atribuir aos embargos de declaração função substitutiva de providência processual que não foi eficazmente concretizada no tempo oportuno. Isso não se compatibiliza com a natureza integrativa do recurso.

A propósito, o acórdão embargado delimitou com precisão a moldura decisória do caso ao consignar que a alegação de falecimento, sem certidão de óbito ou outro documento hábil, não autorizava a anulação da sentença, bem como ao reafirmar
que a matéria vinha desacompanhada da necessária comprovação documental.

Desse modo, a posterior reapresentação da certidão de óbito, em sede de embargos declaratórios, não se presta a demonstrar omissão do acórdão, mas sim evidencia tentativa de modificação do resultado do julgamento mediante inovação probatória tardia, providência incompatível com os estreitos limites do art. 1.022 do CPC.

Vale registrar, ainda, que o acórdão embargado apreciou precisamente duas questões: (i) se a alegação de óbito, sem prova documental, geraria nulidade da sentença; e (
ii
) se houve inovação recursal a impedir o conhecimento da apelação. Ambas foram resolvidas de forma expressa no julgado.

Não há, portanto, obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Há, isso sim, inconformismo da parte embargante com a solução adotada.

Por fim,
indefiro
o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
formulado em contrarrazões
, porquanto, embora os presentes embargos de declaração não mereçam acolhimento, não se
evidencia, no caso concreto, o caráter manifestamente protelatório exigido pelo dispositivo legal. Isso porque a parte embargante deduziu fundamentação processual específica, ainda que juridicamente insubsistente, ao sustentar suposta omissão do acórdão quanto à alegação de falecimento da parte autora e à possibilidade de juntada posterior de documento, circunstância que, por si só, afasta, neste momento, a configuração de intuito meramente procrastinatório apto a justificar a imposição da penalidade requerida.

Ante o exposto,
conheço
e deixo de acolher
os embargos de declaração
opostos
, mantendo integralmente o acórdão embargado
, por inexistência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Tendo em vista os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos
arts
. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de recursos manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos
arts
. 81; 1.021, § 4º; e 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É o voto

Belém,
16

de
março
de 202
6
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 24/03/2026